Tribunal: STF
Processo: RE 81078
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
TRÂNSITO.
          IMPOSIÇÃO DE MULTA COM PRETENSO AMPARO NO CÓDIGO NACIONAL
DE TRÂNSITO, ART. 89, XXXIV, P. DEFESA, COM EXIGÊNCIA DE PREVIO
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE CR$ 10,00 PARA PROTOCOLAR A RESPECTIVA
PETIÇÃO,  NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 7.687/71, ARTS. 33, 34, I, C.C.
O DECRETO N.10.304/72.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, SEGURANÇA
RESTABELECIDA,DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 10.304,
DE  19.12.72,DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.